Tribunal: TJES
Processo: 0005103-15.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005103-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALORIZACAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A

APELADO: ANDRE VALERIO DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA E DO ESBULHO. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO IMPRÓPRIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação de posse anterior, esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, não sendo suficiente a demonstração da propriedade.

2.
A apelante não apresenta prova da posse direta, limitando-se a documentos que indicam titularidade de domínio, como certidões de propriedade e certidão negativa de débitos, que não comprovam o exercício de poder de fato sobre o lote.

3.
A apelante foi devidamente intimada para especificar provas adicionais e não se manifestou, não apresentando, por exemplo, testemunhas que pudessem comprovar o exercício de posse anterior e a ocorrência do esbulho.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
em face da r. sentença de fls. 106/108, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse movida pela ora apelante em desfavor de
ANDRÉ VALÉRIO DE SOUZA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a autora descurou de produzir provas do efetivo exercício da posse, não servindo a tal mister a comprovação de que figura como proprietária do lote
” (fls. 107/108) e que, após ser devidamente intimada para produzir provas, não se manifestou.

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Nesta hipótese, a apelante colacionou ao feito tão somente certidão emitida pelo cartório do 1º ofício da 1ª zona da Serra (fl. 20), fotografias (fls. 21/25) e a certidão negativa de débitos imobiliários (fl. 26) que não têm o condão de demonstrar que exercia posse direta sobre o lote, tampouco o momento do esbulho.

Na realidade, as certidões supracitadas indicam apenas posse indireta da apelante, enquanto há elementos fotográficos e nota fiscal (fls. 65/86) que apontam que o apelado é quem efetivamente exerce poder de fato sobre o lote.

Considero que a apelante insiste em confundir o direito de posse com a titularidade de domínio, pois se valeu de documentos de propriedade e do pagamento de tributos, todavia, nesta ação de reintegração, exige-se prova inequívoca da posse, e não dominial. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA – ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela possessória será concedida acaso demonstrados, suficientemente, os requisitos estabelecidos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.
(TJES; Classe: Apelação: 0015190-98.2016.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 31/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A medida de reintegração de posse somente deve ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.
2. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 3. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES; Classe: Apelação 0002309-44.2014.8.08.0021; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Sessão de Julgamento: 31/03/2023)

Cumpre notar, ainda, que a apelante foi devidamente intimada (fls. 100-100-verso) para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendia produzir, mas não se manifestou, sendo que a prova testemunhal seria primordial para elucidar a posse anterior e a data do esbulho, mormente quando sopesado que a própria recorrente afirma em suas razões que a vizinhança tinha plena ciência de suas atividades.

Nesse contexto, a ausência de testemunhas ou outros meios probatórios idôneos a demonstrar o exercício do poder de fato sobre o imóvel impede que se reconheça a prática de esbulho na forma alegada, circunstância que enseja a manutenção da r. sentença, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A medida de reintegração de posse somente deve ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ.
3. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES; Classe: Apelação 0014364-23.2012.8.08.0045; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 30/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.
2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.
4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000628-58.2021.8.08.0004; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 15/05/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetuado pelo juízo de origem, a apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o trabalho adicional dos causídicos do apelado nesta instância.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.